Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-06.2025.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129 § 13, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147, §1, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMBRIAGUEZ. CÁLCULO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, §1o, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se adequada a análise negativa das circunstâncias do crime, em virtude da embriaguez; e (ii) avaliar a correção dos cálculos da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A condenação encontra respaldo em provas robustas, especialmente o Laudo de Exame de Corpo de Delito que comprova a existência de lesões compatíveis com as agressões narradas, bem como nos depoimentos consistentes da vítima e das testemunhas.
4. A embriaguez voluntária do réu, no caso concreto, foi corretamente valorada negativamente como circunstâncias do crime, no âmbito de violência doméstica contra a mulher, visto que demonstrada maior reprovabilidade da conduta do agente a provocar lesões e ameaçar sua namorada.
5. Diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, e, considerando-se o critério adotado por esta Relatoria de acréscimo do patamar de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial desfavorável, procede-se à correção do cálculo da dosimetria da pena, para adequação aos parâmetros adotados.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada.